Tribunal: CARF
Processo: 13603.721233/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
DEDUÇÃO. CUSTEIO DE DESPESAS NECESSÁRIAS À GERAÇÃO DE RENDA PROVENIENTE DE TRABALHO NÃO ASSALARIADO. LIVRO-CAIXA.
A prescrição intercorrente é inaplicável durante o controle administrativo de validade do crédito tributário (Súmula CARF 11).
Se a motivação e a fundamentação do lançamento não adotam o efetivo pagamento das despesas como critério decisório determinante, o órgão de revisão não pode inovar o quadro fático-jurídico, para impor um novo requisito ao direito pleiteado pelo recorrente.
Se a motivação e a fundamentação do lançamento não indicam analiticamente as despesas glosadas, de modo a lista-las e correlaciona-las aos respectivos parâmetros de controle, o lançamento se torna inválido.
As despesas com transporte simples de objetos não são dedutíveis, na apuração do IRPF incidente sobre o rendimento gerado pela prestação de serviços não assalariados, por ausência de previsão legal, e pela equiparação ao transporte individual do profissional que não se dedique ao comércio.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.721233/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.890 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
KLEBER LEITE COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
DEDUÇÃO. CUSTEIO DE DESPESAS NECESSÁRIAS À GERAÇÃO DE
RENDA PROVENIENTE DE TRABALHO NÃO ASSALARIADO. LIVRO-
CAIXA.
1. A prescrição intercorrente é inaplicável durante o controle administrativo
de validade do crédito tributário (Súmula CARF 11).
2. Se a motivação e a fundamentação do lançamento não adotam o efetivo
pagamento das despesas como critério decisório determinante, o órgão de
revisão não pode inovar o quadro fático-jurídico, para impor um novo
requisito ao direito pleiteado pelo recorrente.
3. Se a motivação e a fundamentação do lançamento não indicam
analiticamente as despesas glosadas, de modo a lista-las e correlaciona-las
aos respectivos parâmetros de controle, o lançamento se torna inválido.
4. As despesas com transporte simples de objetos não são dedutíveis, na
apuração do IRPF incidente sobre o rendimento gerado pela prestação de
serviços não assalariados, por ausência de previsão legal, e pela
equiparação ao transporte individual do profissional que não se dedique ao
comércio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer parcialmente as deduções
decorrentes do custeio de bens e de serviços essenciais à geração de rendimentos tributáveis, pela
prestação de trabalho não assalariado, de modo a reduzir a glosa efetuada, de R$ 70.741,79 para
R$ 17.708,46.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.721233/2011-63
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.890 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721233/2011-63

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.11/14, relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2008, para cobrança do crédito
tributário de R$ 37.211,03.
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
*dedução indevida de livro-caixa de R$ 70.471,79.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 06,07 e 09.
Inconformada, a interessada ingressou com a peça defensória de fls.12/14, alegando que
o valor de livro-caixa glosado refere-se a despesas de custeio indispensáveis à execução
dos serviços prestados, bem como à manutenção da fonte produtora dos rendimentos.
Acrescenta que o Auditor Fiscal, na hora de estornar parte das despesas referente ao
moto boy conexão motos, no valor anual de R$ 17.708,46 estornou , por engano do
saldo livro caixa e não das despesas declaradas, gerando, assim, uma glosa de dedução
indevida de R$ 70.471,79 e não de R$ 17.708,46.
Em 12/01/2016 o processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento para
solução da lide (fl.21).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Merecem ser glosadas as despesas de livro caixa quando não restar comprovado que
correspondiam a despesas relacionadas com a atividade profissional do Contribuinte e
eram necessárias à percepção do rendimento e à manutenção da fonte pagadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 17/04/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a)
as despesas escrituradas no livro caixa são necessárias e inerentes à
atividade profissional exercida, sendo portanto dedutíveis;
b)
o recorrente obteve decisões diferentes para a mesma questão fática;
c)
o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência;
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.890 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721233/2011-63

d)
há nulidade da decisão por supressão de provas no processo e não
apreciadas no julgamento;
e)
ocorreu a prescrição intercorrente.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Rejeito a alegação de prescrição intercorrente, nos termos da Súmula CARF 11.
As duas questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado
consistem em se decidir se (a) a autoridade lançadora motivou e fundamentou analiticamente as
glosas das despesas registradas em livro-caixa, e se (b) as despesas com o custeio de serviço de
transporte de objetos (motoboy) são dedutíveis, na apuração do IRPF incidente sobre atividade
econômica remunerada, sem vínculo empregatício.
Por oportuno, como o acórdão-recorrido não questionou a comprovação do
efetivo pagamento das despesas, qual critério também não pode ser adotado neste momento,
dada a proibição de inovar a motivação do ato de constituição do crédito tributário. Assim, ao
menos nessa perspectiva, o alegado extravio dos documentos é irrelevante (moot question).
Em relação às despesas declaradas, em caráter geral, observo que, em caso
análogo, a envolver o mesmo contribuinte, a DRJ reconheceu a ausência de distinção analítica
entre as despesas declaradas, de modo a prejudicar o direito de defesa, e, com isso, justificar o
restabelecimento parcial das deduções pleiteadas (Acórdão 12-80.826 – 19a Turma da DRJ/RJ –
Processo 13603.721234/2011-16).
Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - I RPF Exercício:
2008 DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA. O contribuinte que perceber rendimentos do
trabalho não assalariado pode deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva
atividade, a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, os
emolumentos pagos a terceiros e as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
DEFICIÊNCIA. DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. A deficiência na
descrição dos fatos prejudica parte do lançamento por acarretar cerceamento do direito
de defesa do contribuinte. Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido
em Parte

Por oportuno, registro o relatório e o voto desse julgado (fls. 141-144):

Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 13/16 em razão de apuração da infração
de dedução indevida de livro caixa no exercício de 2008, ano-calendário 2007. O
contribuinte foi cientificado do lançamento em 18/02/2011 (fl. 21) e, em 17/03/2011,
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.890 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721233/2011-63

apresentou a impugnação de fl. 02, alegando, em síntese, que a Fiscalização, na hora de
estornar despesas referentes ao motoboy no montante anual de R$8.382,00, estornou,
por engano o valor de R$63.769,36.

[...]

A impugnação é tempestiva e, por atender aos demais pressupostos de admissibilidade,
deve ser apreciada. O presente processo trata de apuração da infração de dedução
indevida de livro caixa no exercício de 2008, ano-calendário 2007. A autoridade
lançadora fundamentou a infração na fl. 14, sob o argumento de que o contribuinte
havia refeito seu livro caixa, entretanto registrara despesa com pagamento sistemático
de moto spress no montante de R$8.382,00, que não cabia nas despesas essenciais
permitidas. Com relação a despesas de Livro Caixa, cabe reproduzir o disposto na Lei
n° 8.134, de 1990, com alterações posteriores: "Art. 6° O contribuinte que perceber
rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e
de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir,
da receita decorrente do exercício da respectiva atividade: I - a remuneração paga a
terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos trabalhistas e
previdenciários; II- os emolumentos pagos a terceiros; III - as despesas de custeio pagas,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
008 - Perguntas e Respostas (ano-calendário 2007)" definem e exemplificam despesa de
custeio nos seguintes termos: Parecer Normativo CST n° 60/1978 3.2 São despesas as
quantias despendidas na aquisição de bens próprios para o consumo, tais como: material
de escritório, material de conservação e limpeza, materiais e produtos de qualquer
natureza usados e consumidos nos tratamentos, reparos, consertos, recuperações, etc, e,
portanto, integralmente dedutíveis quando realizadas no ano-base considerado,
obedecidos os demais requisitos legais e normativos. Resposta à Pergunta n° 385/2008
Considera-se despesa de custeio aquela indispensável à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, como aluguel, água, luz, telefone, material de
expediente ou de consumo. Cabe, ainda, destacar o Parecer Normativo CST n° 32, de 17
de agosto de 1981, por meio do qual, baseada no disposto no art. 299 do RIR/1999, a
Coordenação do Sistema de Tributação se manifestou acerca do requisito de
"necessidade" das despesas operacionais, conforme transcrição a seguir: "4. Segundo o
conceito legal transcrito, o gasto é necessário quando essencial a qualquer transação ou
operação exigida pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam
vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos." O Parecer em tela refere que
despesas necessárias são as essenciais às atividades da fonte produtora dos rendimentos
e a resposta à pergunta n° 385 acima transcrita coloca as despesas dedutíveis na
apuração da base de cálculo do IRPF através de Livro Caixa como sendo aquelas
indispensáveis à percepção da receita e manutenção da fonte pagadora. Embora
utilizando termos diferentes, tanto o Parecer quanto o Perguntas e Respostas — 2008
evidenciam uma condição bastante restritiva para a dedutibilidade de despesas. Ou seja,
para ser considerada necessária não basta que uma despesa tenha relação com a
atividade do contribuinte, deve ela ser essencial, indispensável. Nessa esteira de
raciocínio, conclui-se que despesas com serviço de motoboy, de fato, não se enquadram
no conceito legal de despesas dedutíveis na presente hipótese. Dessa forma, há de se
manter a glosa no valor de R$8.382,00 descrito pela autoridade lançadora na notificação
de lançamento (fl. 14). Todavia, apesar de a Fiscalização haver fundamentado somente
a glosa do valor de R$8.382,00, infração esta mantida neste voto, lançou, como infração
a título de dedução indevida de livro caixa, o montante de R$63.769,36. Logo, a
diferença de R$55.387,36, também objeto de glosa, não possui fundamentação na
descrição da peça fiscal. Dessa forma, resta evidente a impossibilidade de o contribuinte
se defender em relação à totalidade da glosa efetuada, quando sequer há informação, na
peça fiscal, acerca do motivo da glosa e de quais despesas não teriam sido aceitas pela
autoridade
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.890 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721233/2011-63

lançadora, além daquelas realizadas com serviços de motoboy. A deficiência na
descrição dos fatos prejudicou parte do lançamento por acarretar cerceamento do direito
de defesa do contribuinte. Assim, a infração de dedução indevida de livro caixa deve ser
reduzida para o montante de R$8.382,00, que foi o efetivamente fundamentado na peça
fiscal e mantido neste voto. A tabela a seguir demonstra o novo cálculo de apuração do
imposto devido para o exercício em referência:
[...]
Em face do exposto, VOTO pela procedência parcial da impugnação, devendo ser
reduzido o imposto suplementar para o valor de R$2.305,05, com multa de oficio de
75% e juros de mora, na forma da legislação aplicável. Linz Ernesto Moraes Silva —
Relator.

Aplicada a mesma racionalidade ao quadro atual, deve-se restabelecer as
deduções pleiteadas, com exceção das despesas com motoboy, isto é, de modo a reduzir a glosa,
de R$ 70.741,79 para 17.708,46.
Acerca das despesas com transportes de objeto (motoboy), os profissionais liberais
precisam ter acesso aos objetos de suas análises, para a devida prestação de serviços. Porém, o
acesso do profissional a tais objetos compete, em princípio, ao destinatário dos serviços.
Por exemplo, é o que ocorre, quando o contratante encaminha documentos ao
contador ou ao advogado, ou o paciente comparece ao consultório, para um exame clínico.
Se forem necessários serviços adicionais para acesso aos documentos, e.g., perícia
grafotécnica ou coleta de material biológico, tais despesas seriam dedutíveis, não por se tratarem
de despesas de transporte, mas de acesso qualificado ao objeto da prestação do serviço, ou de sua
preservação.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para restabelecer parcialmente as deduções decorrentes do custeio de bens e de
serviços essenciais à geração de rendimentos tributáveis, pela prestação de trabalho não
assalariado, de modo a reduzir a glosa efetuada, de R$ 70.741,79 para 17.708,46.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 159
DF CARF MF
Original